Tribunal: STF
Processo: RE 158396
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-02
Data de publicação: 2000-05-02

Ementa:
EMENTA: - Professor. Concurso de remoção. Artigo 19 do
Decreto estadual 24.639/86. Sua recepção, ou não, em face do
disposto no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal.
- Saber se o citado dispositivo do Decreto estadual foi,
ou não, recebido pela atual Constituição, em face do preceituado no
artigo 19 do ADCT, é questão constitucional.  No caso, por ser a
estabilidade no serviço público, isso não impede que tenha sido
recebido o Decreto que não permite que as aulas ou classes que
compõem a jornada parcial de trabalho dos docentes estáveis sejam
oferecidas a concurso de remoção ou de ingresso.  Já adotar ou não
interpretação extensiva quanto a esse Decreto é questão que se situa
no âmbito da interpretação do direito local, não dando margem,
assim, ao cabimento do recurso extraordinário a esse propósito.
- Inexistência de ofensa ao princípio constitucional da
isonomia.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
41 da Constituição Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.